Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não cumprimento da determinação judicial, de recolhimento de custas complementares, indispensáveis para a realização de novas diligências solicitadas pelo autor, com vistas a localizar o bem, constitui razão suficiente para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Na espécie, está comprovada a desídia da parte ao deixar transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas complementares, considerando que é dever do autor promover o recolhimento das custas complementares não compreendidas nas custas iniciais, nos termos do art. 82 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.